Tribunal: TJMT
Processo: 1018425-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018425-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), WERICK MARQUES DA SILVA - CPF: 078.320.391-83 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE CEBALHO DOS SANTOS - CPF: 062.905.601-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES NUNES DE SOUZA - CPF: 007.757.699-32 (VÍTIMA), DARIO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.074.560-87 (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES
– PRISÃO PREVENTIVA –
PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
–
FUNDAMENTOS DO ATO CONSTRITIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
CONDUTA INSUFICIENTEMENTE DESCRITA E PONDERADA – JULGADOS DO STF E DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ARESTO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A conduta do paciente não foi suficientemente descrita e ponderada no ato constritivo, de modo a permitir a aferição
“de elementos concretos e individualizados que evidenciassem a necessidade da rigorosa providência cautelar”
(STJ, HC n. 362.480/SP)

Se o paciente for primário, tiver profissão definida, renda estimada e possuir endereço certo, resulta elidido o risco de furtar-se a aplicação da lei penal (TJMT, HC 0171488-84.2016.8.11.0000).

Sopesadas as circunstâncias fáticas do ato criminoso e os predicados pessoais, as medidas cautelares alternativas apresentam-se eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS).

“Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, as particularidades do caso demonstram a suficiência a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, HC 1022910-89.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018425-75.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS

PACIENTE(S): WERICK MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WERICK MARQUES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do incidente processual (PJe no 1018425-75.2023.8.11.0000), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto noturno qualificado pelo concurso de pessoas – art. 155, § 1o e § 4o, IV, do CP.

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2)
“o Paciente é primário (conforme consulta operada pelo MP em seu parecer), de residência fixa, é vaqueiro (trabalha na fazenda Nossa Senhora do Livramento, na cidade de Livramento/MT), de bons antecedentes, sendo este fato o único isolado em sua vida”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada
“liberdade provisória, com ou sem medida cautelar diversa da prisão”
(ID 178286157), com documentos (ID’s 178286162/178286170).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 178411189).

O Juízo singular prestou informações (ID

178710189).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da prática, em tese, do crime de furto qualificado (concurso de pessoas) – Busca-se a concessão da medida liberatória provisória – Impetrante sustenta, inicialmente, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que calcada em fundamentação genérica e abstrata. Paciente conta com predicados pessoais favoráveis – In casu, não está evidenciado o periculum libertatis – Suficiência das medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP) – Parecer pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem, mantendo-se as medidas cautelares fixadas na liminar.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 181532164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade do fato criminoso atribuído ao paciente [envolvido em furto praticado, em tese, por três agentes durante a madrugada], e na aplicação da lei penal [fuga para o Estado de Goiás].

Não obstante, a conduta do paciente não fora suficientemente descrita e ponderada no ato constritivo, de modo a permitir a aferição “de elementos concretos e individualizados que evidenciassem a necessidade da rigorosa providência cautelar” (STJ, HC n. 362.480/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.11.2016).

Registre-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se favoravelmente a soltura, o paciente é primário (Sistema SIAP – ID’s 178286168/178286169), não registra ações penais em curso, tem profissão definida [vaqueiro], com renda estimada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), e possui endereço certo [rua Iara, casa 02, lote 05, bairro Jardim Glória, Várzea Grande – fls. 129], a elidir o risco de furtar-se a aplicação da lei penal (TJMT, HC 0171488-84.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 31.1.2017).

Sopesadas as circunstâncias fáticas do ato criminoso e os predicados pessoais, as medidas cautelares alternativas apresentam-se eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, as particularidades do caso demonstram a suficiência a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (HC 1022910-89.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo Da Cunha -

Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares:
“
1) comparecimento a todos os atos processuais; 2) proibições de se aproximar ou manter contato com as vítimas [Dario Ramos dos Santos e Jones Nunes de Souza]; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023